Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724352-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANY ANTONEL DE BARROS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória, interposto por Luciany Antonel de Barros em face de BRADESCO SAÚDE S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais número 0725696-22.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada autorize a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese ou expansor (código TUSS: 30602262 x 2, conforme prescrição, nos seguintes termos (ID 162624053 na origem): Concedo à requerente a gratuidade da justiça. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato, eis que o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos decorreu da falta de cobertura contratual. No pedido de realização da cirurgia não consta a necessidade do procedimento ser realizado com urgência. Registro, ademais, que não há informações concretas acerca do risco de morte ou dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido segue a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora visando compelir a requerida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica) 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré custeie tratamento pós-cirurgia bariátrica e de explante mamário, autorizando as cirurgias reparadoras (não estéticas) de correção de hipertrofia mamária unilateral (código TUSS: 3.06.02.12-2 x 2), bem como que custeie todos os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária. Alega que, apesar de possuir expressa indicação médica para realização do tratamento, a operadora do plano de assistência à saúde informou que o procedimento solicitado não está coberto contratualmente, eis que ausente no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 2. No caso, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.1. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 2.2. Precedente desta Corte: "[...] No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1699957, 07400490720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Agravante alega que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acumulo de pele, em especial, nas mamas, sendo necessárias correção cirúrgica pós-bariátrica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone. Afirma que teve o procedimento negado, ao argumento que os procedimentos não estão cobertos contratualmente, eis que ausentes no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor (código TUSS: 30602262 x 2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, subsumindo-se à hipótese dos arts. 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Gratuidade de justiça concedida na origem. Da afetação pelo Tema 1.069 O presente caso está afetado pelo Tema 1.069, não obstando a apreciação do pedido de tutela de urgência, após o que, seguirá o sobrestamento do feito. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). Não vislumbro na hipótese a presença dos requisitos autorizadores de parte do pedido de tutela antecipada de urgência. Na origem, cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer visando condenar a Agravada a realizar cirurgia reparadora de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor (código TUSS: 30602262 x 2), em face da continuidade do tratamento de obesidade, agora na condição de paciente pós-bariátrica. A Agravante afirma que a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominado “moléstia de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos, além de outras situações descritas no laudo médico colacionado aos autos. Diante desse cenário, entendo que a Agravante não demonstrou perigo de dano, uma vez que a delicada situação psicossocial da Agravante, da qual não de olvida, não apresenta a risco de morte da Agravante. Isso porque o laudo constante no ID 162579851 (origem) faz menção à necessidade da cirurgia, não indicando perigo ou iminência de morte ou de imediata piora ou agravamento de quadro. Além disso, entendo que a Agravante não evidenciou o risco ao resultado útil do processo, até porque seu pedido é satisfativo, na medida em que pleiteia uma antecipação da tutela que se confunde com o pedido meritório. Existe potencialidade de irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) no que consiste o procedimento cirúrgico pleiteado e de quais etapas e modalidades de tratamento é composto? 2) o tratamento indicado para a Agravante é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 3) o método proposto é experimental? 4) existem alternativas ao procedimento? 5) essas alternativas são viáveis? 6) o método consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Diante desse cenário, os autos deverão ser encaminhados para o NATJUS, para elaboração de nota técnica, no prazo de 15 dias. Após, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação, se entender devida. Após, em face da afetação pelo Tema 1.069 do STJ, SUSPENDA-SE o feito. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023 15:33:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador